Tribunal: TJMT
Processo: 1023794-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023794-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELSO JOSE FERREIRA - CPF: 436.803.309-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO E RETIRADA DE NOME DA LISTA DE EMBARGOS DA SEMA/MT - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS EMBARGOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE 2017 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA INVERSO
- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ainda não tratados em sede de primeiro grau, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 -
O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes. Contudo, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, sua manutenção é medida que se impõe, sob pena de criar um risco inverso (
periculum in mora inverso
).

3 -
A interdição de qualquer atividade rural, ainda que embasada em alegado dano ambiental, deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a garantia ao desenvolvimento de atividade econômica, conforme a exegese do art. 170, III, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, manejada por
Celso José Pereira
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Agravante a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 0416-D e a retirada do nome do Agravado da lista de área embargadas da SEMA-MT, até o julgamento de mérito.

Assegura que “
fica devidamente demonstrado que o embargo em questão decorreu do próprio comando normativo acima citado, máxime porque foi efetivado em razão do desmate a corte raso de 13,28 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização para tanto
”.

Assevera que “
cabe destacar que o Termo de Embargo n. 0416-D corretamente se limitou a embargar a atividade desempenhada apenas no local onde ocorreu o desmate ilegal
”.

Afiança que “
a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque foi identificado in loco um desmatamento ilegal no interior da propriedade do requerente e, a única forma de cessá-lo, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo
”.

Afirma que “
embora o requerente esteja defendendo que não realizou o desmate em área de reserva legal, mas sim em área passível de uso, cumpre observa que, no curso do processo administrativo, cuja cópia instrui a inicial, foram confeccionados dois pareceres técnicos que confirmaram cabalmente que o fato autuado ocorreu sim no interior da área de reserva legal registrada à época perante a SEMA/MT pelo próprio roprietário
”.

Acentua que “
basta uma singela leitura do Parecer Técnico n. 110841/CAQC/SUGEF/2017 (Id. 90612480 – pág. 05) e do Parecer Técnico n. 165/CGMA/SRMA/2019 (Id. 90612483 – pág. 35), para verificar que à época da autuação o desmate de fato incidia sobre área de reserva legal, não havendo, pois, que se falar em qualquer vício quanto a sua autuação
”.

Alega que “
a decisão administrativa n. 4126/SGPA/SEMA/2020 (Id. 90612485 – pág. 21/25), deixou bem clara a situação ao consignar que à época dos fatos a área atuada de fato era considerada como sendo de reserva legal, sendo certo, todavia, que em momento posterior o requerente promoveu a retificação da mesma perante a SEMA/MT
”.

Pontua que “
requerente cometeu uma infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedor do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado, como também é merecedor da autuação que lhe fora impingida, eis que incontroversa a prática de uma infração às normas de proteção ambiental
”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido, conforme id. 151300661.

Embargos de Declaração opostos por
Celso José Pereira
no id. 152543673 e acolhidos ao id. 153831672.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 157951650.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 163160188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia /MT, manejada por
Celso José Pereira
, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos de origem que
Celso José Pereira
propôs ação anulatória questionando o Termo de Embargo n. 0416-D, aplicado pela SEMA/MT em sua propriedade rural,
Fazenda Natal
, que possui 2.987,1514 hectares.

Segundo ele, a restrição imposta pelo embargo não deve ser mantida, pois a
Fazenda Natal
conta com superávit de reserva legal, sendo que 80,35% da propriedade encontram-se preservada, de modo que, acordo com a legislação ambiental vigente, é permitida a exploração de 597,4507 hectares da propriedade, o que corresponde a 20% da área total da fazenda, destinada a atividades rurícolas. Não havendo, assim, fundamento à restrição administrativa.

Enfatizou, ademais, ter realizado a reposição florestal de 13,28 hectares, uma área maior do que a estipulada na decisão administrativa, sendo que a propriedade rural já estaria regularizada perante os órgãos ambientais, possuindo Cadastro Ambiental Rural (CAR), Autorização para Supressão de Vegetação Nativa (APF) e Licença Ambiental Única (LAU).

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, o Juízo singular proferiu decisão de deferimento, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 0416-D e a retirada do nome de
Celso José Pereira
da lista de área embargadas da SEMA-MT, até o julgamento de mérito.

Pois bem.

Vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto (ou não) da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 0416-D.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, de igual forma, não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 186, estabelece que a função social da propriedade é atendida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, entre outros requisitos, ao aproveitamento racional e adequado e à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente.

Isso implica no reconhecimento, ainda que em sede de cognição sumária, de que não parece justificável manter o embargo administrativo sobre a totalidade da propriedade rural, de 2.987,0385 hectares, quando a área identificada pelos agentes ambientais se restringe a 13,28 hectares, representando uma fração inferior a 20% do terreno, onde, a priori, poderia ser destinado ao uso alternativo do solo, como atividades agrícolas ou pecuárias, atividades fundamentais, não apenas para a economia, mas também para a estrutura social do país.

Em situações como a da hipótese em comento, é essencial que o caso seja analisado individualmente, avaliando-se os detalhes específicos, a extensão do dano ambiental e as circunstâncias socioeconômicas da parte envolvida, de forma a harmonizar a proteção do meio ambiente à realidade das propriedades rurais, principalmente quando a fonte de sustento de diversas famílias é delas derivada.

Dito isso, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que, no caso,
não merece guarida a pretensão do Estado Agravante
, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
aplicação da severa medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado
Fazenda Natal
, de propriedade de
CELSO JOSÉ FERREIRA
, sob o pretenso intuito de que tal medida venha a impedir a continuidade da exploração ilegal.

Trata-se, em verdade,
de medida que se revela excessivamente danosa, em especial por obstar o desenvolvimento da atividade econômica pela Parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF, e impactando negativamente tanto o indivíduo quanto a coletividade,
o que, diante da gravidade da sanção, somente parece ser possível depois de assegurada a ampla defesa e adequada instrução probatória
.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo norte. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MEIO AMBIENTE -
TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
- AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO - LANÇAMENTO DE EFLUENTES - MORTANDADE DE PEIXES -
MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada
. 2.
Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJMT. RAI 10066393920208110000 MT. Relator Dr.
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 17/08/2021) (destaquei)

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional, sendo imperativo o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
), o que,
in casu
, não se vislumbra.

Conforme ressai da ação de origem, o Termo de Embargo/Interdição aplicado pela SEMA/MT se remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrido em 2017,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que a data do dano (2017), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando for possível verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade
-
, resta de todo afastada a urgência da medida.

Inegável, portanto, que a manutenção do embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado
Fazenda Natal
, como postulado pelo Agravante se traduziria, nesta fase sumária, em imposição de medida extremamente excessiva, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora
inverso, ou seja, ocasionar
dano irreparável ou de difícil reparação
à Parte Agravada.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao restabelecimento dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição
n.º 0416-D.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
-
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.” (TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (destaquei)

Dessarte, em detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações do Agravante, o que importa em manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
voto pelo
DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024